Tribunal: STF
Processo: Rcl 75695
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 836.819-RG, TEMA 797, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 837.318-RG, TEMA 798, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 835.833-RG, TEMA 800, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.322.195-RG, TEMA 1.207. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por João Celso Rabêlo Filho, em 29.1.2025, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível, Criminal e Fazenda do Tribunal de Justiça de São Paulo que, no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 1009740-88.2022.8.26.0229 teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 836.819-RG, Tema 797, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 837.318-RG, Tema 798, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG, Tema 800, e no Recurso Extraordinário n. 1.322.195-RG, Tema 1.207.



O caso



    2. A Primeira Turma Cível, Criminal e Fazenda do Colégio Recursal de São Paulo deu provimento ao Recurso Inominado Cível n. 1009740-88.2022.8.26.0229 interposto por São Paulo Previdência e julgou improcedente a ação ajuizada por João Celso Rabelo Filho:



    “Ação declaratória. Servidor Público Estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Aposentadoria. Pretensão de adequação dos proventos à remuneração da classe ocupada na data da aposentação independentemente do decurso de cinco anos. Impossibilidade. Preenchimento dos requisitos legais para a inatividade em data posterior a aprovação da EC n. 103/19, da ECE n. 49/20 e da LCE n. 1.354/20. Aplicação do novo regime previdenciário em vigor na ocasião da implementação dos requisitos para o deferimento da aposentadoria. Exigência de serviço público nos cinco anos anteriores que abarca não apenas o cargo efetivo, como também o nível ou classe. Inteligência do art. 40, § 1º, III, da CF/88, na redação dada pela EC n. 103/19) e dos arts. 12, § 2º, e 27, da LCE n. 1.354/20. Inaplicabilidade no caso concreto das teses fixadas no julgamento dos Temas n. 578 e 1.207 de Repercussão Geral. Recurso provido, sem imposição de verba honorária” (fl. 95, e-doc. 9).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 120-121, e-doc. 9).



    João Celso Rabêlo Filho interpôs recurso extraordinário (fls. 126-138, e-doc. 9), inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os temas 797 (ARE 872.271), 798 (ARE 837.318) e 800 (ARE 835.833), todos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 que não demonstrem claramente (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral a questão suscitada. 



    Portanto, neste caso, não se verifica qualquer violação a dispositivo constitucional. Ressalto ainda que, a MMa Juíza Relatora, fundamentou expressamente no V. Acórdão quanto à inaplicabilidade aos entendimentos firmados nos Temas 578 e 1207 do Eg. STF. 



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário interposto, o que faço com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil” (fl. 150, e-doc. 9).



    Contra essa decisão, João Celso Rabêlo Filho interpôs agravo interno (fls. 159-166, e-doc. 9).



    Em 31.10.2024, a Segunda Turma Cível, Criminal e Fazenda do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou provimento ao recurso:



    “Agravo Interno. Agravo interposto em face de r. decisão da Presidência deste E. Colégio Recursal que negou seguimento a recurso extraordinário (fls. 148/151). Insubsistentes os fundamentos do agravo, uma vez que o a r. decisão agravada encontra-se em consonância com o disposto nos Temas 797, 798 e 800 do C. Supremo Tribunal Federal, não restando demonstrada qualquer repercussão geral acerca da matéria ventilada no recurso interposto. Decisão agravada mantida. Recurso improvido” (fl. 175, e-doc. 9).



    Opostos embargos de declaração (fls. 179-183, e-doc. 9), foram rejeitados (fls. 192-193, e-doc. 9).



    3. João Celso Rabêlo Filho ajuíza a presente reclamação e afirma que “o acórdão ora reclamado contrariou a autoridade da decisão proferida no Tema 1207 de Repercussão Geral (RE 1.322.195/SP), além de ter aplicado indevidamente teses jurídicas (Temas 797, 798 e 800 de repercussão geral) que não guardam relação com a controvérsia tratada nestes autos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a Reclamação objetiva a garantia da decisão proferida no Tema 1207 de Repercussão Geral (RE 1.322.195/SP), tendo em vista que o Colégio Recursal, ao não observar/seguir a tese jurídica nele firmada, deixou de assegurar à parte autora o direito de receber seus proventos de aposentadoria no mesmo nível/classe em que se encontrava quando ainda em atividade, perpetuando a lesão que vem sofrendo decorrente do rebaixamento de nível/classe que foi operado a partir de sua inatividade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Insiste na distinção entre a matéria posta no caso dos autos e as tratadas nos Temas 797, 798 e 800.



    Ressalta que, “no julgamento do Tema 1207 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que a promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo não recomeça a contar pela alteração de classe” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega “basta[r] a mera leitura da EC 103/19 para se atestar que a referida EC manteve a regra relativa ao cumprimento do requisito de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, não tendo versado, em nenhum momento, sobre eventual cumprimento de 5 (cinco) anos no nível ou na classe em que se der a aposentadoria” (fl. 7, e-doc. 1).



    Conclui: “outra conclusão não há a não ser aquela no sentido de se assegurar à parte autora o direito de receber seus proventos de aposentadoria no mesmo nível/classe alcançado quando em atividade, antes da inativação, na medida em que o rebaixamento de nível/classe na aposentadoria, operado pela parte ré, viola as normas estabelecidas na CF. 40, § 1º, III e CF. 40, § 3º, bem como a tese jurídica firmada no julgamento do RE 1.322.195/SP (Tema nº 1207 de Repercussão Geral)” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de justiça gratuita.



    Requer, “liminarmente, a concessão de medida cautelar consistente na suspensão do curso do processo nº 1009740-88.2022.8.26.0229 ou da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente Reclamação” (fl. 10, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, “a cassação da decisão exorbitante ou a determinação de medida adequada à solução da controvérsia, com o fim de assegurar à parte autora o direito de receber seus proventos de aposentadoria no mesmo nível/classe alcançado quando em atividade, antes da inativação, na medida em que o rebaixamento de nível/classe na aposentadoria, operado pela parte ré, viola as normas estabelecidas na CF. 40, § 1º, III e CF. 40, § 3º, tudo como forma de garantir a autoridade da decisão dessa E. Corte proferida no Tema 1207 de Repercussão Geral (RE 1.322.195/SP)” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao inadmitir recurso extraordinário com fundamento em ausência de demonstração de prequestionamento da matéria constitucional e de repercussão geral, além de ressaltar a inaplicabilidade, no caso concreto, do Tema 1.027 em razão de terem sido preenchidos os requisitos legais para a inatividade em data posterior à aprovação da Emenda Constitucional n. 103/2019, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 836.819-RG, Tema 797, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 837.318-RG, Tema 798, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG, Tema 800, e no Recurso Extraordinário n. 1.322.195-RG, Tema 1.207.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    8. O reclamante argumenta haver “desconformidade do entendimento propalado pelo Colégio Recursal para com a tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.207 de repercussão geral, o qual deveria ter sido seguido e observado, mas não foi” (fl. 3, e-doc. 1).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.322.195 (Tema 1.207), ocorrido em 1º.4.2022, este Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA. ARTIGO 40, § 1º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. CÁLCULO DE PROVENTOS. EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE EM QUE SE DER A APOSENTADORIA. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 578 DA REPERCUSSÃO GERAL. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 5.4.2022).



    Fixou-se a seguinte tese: “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe”.



    A autoridade reclamada deu provimento ao Recurso Inominado Cível n. 1009740-88.2022.8.26.0229 interposto por São Paulo Previdência e entendeu pela ausência de conformidade do caso concreto com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.322.195-RG, Tema 1.207. Foram fundamentos do voto do Relator:



    “É certo que no regime previdenciário antecedente a permanência neste intervalo mínimo de tempo somente era exigida no último cargo público em que ocorreria a aposentadoria, inexistindo qualquer relevância do tempo de permanência na classe ou função. Esta situação legislativa entretanto, sofreu severa alteração com a aprovação da Emenda Constitucional n. 103/19, com a qual a aposentadoria dos servidores públicos passou a ser regulamentada pela legislação complementar de cada ente federativo, tendo o Estado de São Paulo aprovado a Lei Complementar n. 1.354/20 que fixou expressamente a necessidade de permanência por cinco anos no cargo, nível ou classe para a aposentação com estes vencimentos, autorizado o cálculo dos proventos na classe anterior caso não atingido este intervalo de tempo. 



    Por outro lado, os entendimentos firmados nos Temas n. 578 e 1.207 do Eg. Supremo Tribunal Federal não podem mais ser aplicados a hipótese dos autos, porque se referem a normas constitucionais que não mais se aplicam a aposentadoria em análise. Em conclusão, no caso dos autos, o recorrente, ao se aposentar, estava ocupando o cargo de agente de segurança penitenciária, classe VI, mas não havia permanecido nesta classe pelo prazo de cinco anos, devendo, em razão do novo regime previdenciário em vigor na data da aposentação, receber proventos de aposentadoria referentes a classe V daquele cargo. 



    Assim, pelo meu voto DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por São Paulo Previdência, para julgar IMPROCEDENTE a demanda proposta por João Celso Rabelo Filho. Acolhido o recurso interposto, não há imposição de verbas de sucumbência” (fl. 98, e-doc. 9, grifos nossos).



    Assim, a autoridade reclamada afastou a aplicação do Tema 1.207 pois, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais para a inatividade teria ocorrido em data posterior à aprovação da Emenda Constitucional n. 103/2019 não analisada no julgamento daquele tema. Além disso, a autoridade reclamada conclui pela aplicação dos arts. 12 e 27 da Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020 também posterior à edição da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    O reclamante não logrou demonstrar teratologia na decisão reclamada e pretende a análise fática dos autos de origem e da legislação infraconstitucional em sede de reclamação.



    Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. 



    9. O reclamante sustenta, ainda, “distinção entre a matéria aduzida no recurso extraordinário interposto nestes autos e as controvérsias tratadas nos referidos Temas 797, 798 e 800” (fl. 3, e-doc. 1).



    Em 19.3.2015, no julgamento dos Recursos Extraordinários com Agravo ns. 836.819 (Tema 797), 837.318 (Tema 798) e 835.833 (Tema 800) este Supremo Tribunal decidiu pela ausência de repercussão geral da questão referente à “viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de” indenização decorrente de acidente de trânsito, de revisão contratual e de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado, respectivamente (DJe 25.3.2015).



    O reclamante insurge-se contra a decisão que, com fundamento em ausência de demonstração de prequestionamento da matéria constitucional e de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto.



    Incabível a reclamação ajuizada com esse propósito e fundamentada em recursos extraordinários com agravo nos quais não foi reconhecida a repercussão geral da matéria.



    O que pretende o reclamante é fazer uso da reclamação como sucedâneo de recurso. 



    Saliente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora